Tribunal: STF
Processo: RE 1522085
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cibahia Tabacos Especiais Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ALÍQUOTA. CIGARROS. DECRETO N°3.070/99. CONSTITUCIONALIDADE. A edição do Decreto n° 3.070/99 tem como fundamento de validade as disposições da Lei n° 7.798/89, que instituiu um sistema de cobrança do IPI por meio de alíquotas específicas, ou seja, um montante de tributo cobrado por unidade de produto que, no caso dos cigarros, consiste no valor do IPI devido por uma vintena do produto. Nos termos da alínea "b", §2° do artigo 1° da Lei n° 7.798/89, o Poder Executivo foi autorizado a incluir no regime tributário de valor fixo, outros produtos, além das bebidas, porquanto os cigarros já se encontravam incluídos na incidência do IPI. As Leis n°s 4.502/64 e 5.172/66 (CTN), eram compatíveis com a Constituição de 1967, vez que a definição da base de cálculo dos tributos não constituía matéria reservada à lei complementar. O mesmo se diga quanto à alíquota, pois a fixação da base de cálculo como um percentual do preço de venda no varejo, pelo Poder Executivo, era uma faculdade prevista no artigo 21, V da Constituição pretérita. E, por também serem compatíveis com a Constituição de 1988, foram por essa recepcionadas e ambas ganharam status de lei complementar. O Decreto n° 3.070/99 agiu em conformidade com a Lei n°7.798/89 que, por sua vez, afina-se com os artigos 46 e 47 do CTN, sobretudo por tomar como base de cálculo o "preço normal da operação de venda do produto", sobre o qual é aplicada a alíquota, estabelecida mediante lei e flexibilizada pelo Poder Executivo no exercício da competência prevista no artigo 153, §1°da CF. A tributação do IPI sobre cigarros pauta-se segundo o princípio da seletividade e não da capacidade contributiva, pelo qual cada pessoa deve contribuir para as despesas da coletividade de acordo com a sua aptidão econômica, face ao seu alto grau de extrafiscalidade. O princípio da capacidade contributiva não se aplica em sua plenitude ao IPI, porquanto as alíquotas desse imposto não são graduadas levando-se em conta a capacidade econômica dos contribuintes de direito, mas em razão da essencialidade dos produtos. Apelação da União Federal e remessa oficial providas para julgar improcedente o pedido, com inversão dos ônus da sucumbência. Apelação da ETCO não conhecida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 3º, II, 5º, XIII, XXII, LIV, LV, §§ 1º e 2º, 146-A, 150, I, II, 153, §1º, 170, IV, VIII e parágrafo único, art. 173, § 4º e art. 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Com efeito, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 7.798/89 e Decreto 3.070/99), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobre tarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 1. Para dissentir do v. acórdão recorrido e aferir a adequação da fundamentação da portaria, mister seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF, bem como a análise da legislação infraconstitucional que confere suporte de validade ao referido ato normativo. 2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobre tarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 3. Os tratamentos tributários distintos e favorecidos adotados pela administração tributária não podem ser objeto de pretensão daqueles que não foram contemplados pelos beneplácitos com fundamento em violação da isonomia, sob pena de se subverter a função jurisdicional em função legislativa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    Ademais, verifico que desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos para criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação de normas infraconstitucionais, incidiria na condição anômala de legislador positivo, providência vedada pelo princípio da separação dos poderes, ao teor do decidido na ADI 6.025, cuja ementa transcrevo:



     “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.“ (ADI 6.025, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente